Tribunal: TJSP
Processo: 0002780-81.2020.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0002780-81.2020.8.26.0269/50000, da Comarca de Itapetininga, em que é
embargante JOSÉ JESUINO RIBEIRO DA SILVA, é embargado FABIO VERRI
INOCENCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002780-81.2020.8.26.0269/50000 -
2
VOTO No 18375
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0002780-81.2020.8.26.0269/50000
EMBARGANTE: JOSÉ JESUÍNO RIBEIRO DA SILVA
EMBARGADO: FÁBIO VERRI INOCÊNCIO
COMARCA: ITAPETININGA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Majoração
de
honorários
sucumbenciais.
Omissão.
Reconhecimento.
Aresto integrado para o fim de estabelecer honorários
recursais em favor do patrono do apelado. EMBARGOS
ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o v. acórdão
de fls. 135/140, que não conheceu o recurso de apelação interposto pelo
embargado.
Alega o embargante que o C. Órgão Julgador foi omisso no que
se refere aos honorários recursais.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O embargado foi intimado a se manifestar, mas se quedou inerte
(fls. 6)
É o relatório.
Razão assiste ao embargante, uma vez que o aresto foi omisso
em relação aos honorários dispostos no artigo 85, §11, do CPC.
Como cediço, nas hipóteses de não conhecimento ou
desprovimento do recurso, devem ser majorados os honorários fixados em primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002780-81.2020.8.26.0269/50000 -
3
grau. A medida visa desestimular a interposição de recursos desnecessários.
Neste sentido, já se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça
acerca dos requisitos para o arbitramento de honorários advocatícios recursais:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O
VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários
advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015,
é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em
curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em
que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário
do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a
partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a
origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido
integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba.) (...)
(EDcl no AgInt no REsp 1573573, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, T3, j. em 04/04/2017) (g.n.)
Em sendo assim, considerando que o recurso do embargado não
foi conhecido, impõe-se a majoração da verba honorária fixada em primeiro grau,
estabelecendo-a em R$ 4.000,00.
Do exposto, pelo meu voto, ACOLHO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora